Tribunal: TJSP
Processo: 1010356-09.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Multas de trânsito - Não indicação do condutor por pessoa jurídica (NIC) - Entendimento firmado no IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13) afastado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.925.456/SP (Tema Repetitivo 1.097) – Tese fixada: "Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Multas de trânsito - Não indicação do condutor por pessoa jurídica (NIC) - Entendimento firmado no IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13) afastado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.925.456/SP (Tema Repetitivo 1.097) – Tese fixada: "Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB" – Ausência de prova de dupla notificação nos autos – Multas anuladas – Repetição de indébito – Valor efetivamente pago pela autora que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença – Consectários legais - Superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, de observância obrigatória, a partir de sua vigência - Taxa SELIC – Sentença parcialmente reformada – Recurso do Município parcialmente provido.